Tribunal: TJBA
Processo: 8181833-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181833-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSILANDIA GIL PEREIRA SALES e outros

Advogado(s)
:
ANDREZA MONALIZA PEREIRA KREPE, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ANDREZA MONALIZA PEREIRA KREPE

MM13

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA
. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. MULTA DIÁRIA MANTIDA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis simultâneas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário e de indenização por danos morais. O juízo de origem limitou a taxa de juros remuneratórios à média de mercado, determinou o recálculo do débito com restituição do indébito e fixou multa diária para o cumprimento da obrigação, rejeitando o pedido de reparação extrapatrimonial.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se subsistem elementos aptos a afastar a gratuidade da justiça concedida à autora; (ii) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva em relação à taxa média de mercado; (iii) saber se o valor da multa diária fixada para o cumprimento da obrigação de fazer é proporcional; e (iv) saber se a cobrança de encargos contratuais abusivos enseja a reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada, pois o réu não afastou a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural.

4. Os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos não afastam a possibilidade de revisão judicial quando constatada onerosidade excessiva na relação de consumo.

5. Admite-se a limitação dos juros remuneratórios quando a taxa contratada supera a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

6. A taxa de juros praticada de 3,93% ao mês superou expressivamente a taxa média de mercado do período para a modalidade contratada, fixada em 2,06% ao mês, o que confirma a abusividade e impõe o recálculo do débito.

7. A multa diária de R$ 200,00 possui natureza inibitória e foi estabelecida em patamar moderado e compatível com a capacidade econômica do banco réu, inexistindo motivos para redução.

8. A cobrança de encargos abusivos gera direito à recomposição financeira, mas, sem circunstâncias excepcionais, não configura dano moral, ainda que a parte seja idosa ou a verba possua natureza alimentar.

IV. Dispositivo

9. Recursos conhecidos e não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n. 8181833-54.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante/apelada ROSILANDIA GIL PEREIRA SALES e como apelado/apelante BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, Salvador, data registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora